Tribunal: TJDFT
Processo: 0745579-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ECA. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. ANIMOSIDADE. CONFLITOS FAMILIARES. GUARDA UNILATERAL. GENITORA. MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. PROVA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (arts. 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei no 8.069/90), bem como determina que o poder familiar deve ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, incumbindo a ambos os deveres de sustento, guarda e educação dos filhos menores (arts. 21 e 22).
2. A Constituição Federal de 1988 e a Lei n. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente preconizam que, à criança e ao adolescente devem ser despendidos proteção integral, com absoluta prioridade à efetivação dos seus direitos fundamentais pela família, comunidade, sociedade e poder público.
3. No caso concreto, após o trâmite processual, tendo sido oportunizado às partes a produção de provas, inclusive com a realização de laudo psicossocial pelo NERAF, este concluiu que, ante a situação de conflitos e animosidade, e visando o melhor interesse e o desenvolvimento do adolescente, a melhor possibilidade, para o momento, é a fixação da guarda unilateral em favor da Genitora.
4. Dado o melhor interesse do adolescente, nos termos dos arts. 1o e 4o, ambos do ECA, não se vislumbram motivos para a reforma da sentença proferida pelo Juízo de origem, visto que foram apreciadas as provas colacionadas aos autos, notadamente, a prova técnica produzida pelo perito, a qual concluiu pela fixação da guarda unilateral em favor da Genitora. 4.1 Apesar de a prova técnica não possuir vinculação obrigatória, inexistem outros elementos aptos para afastar a conclusão de especialistas imparciais sobre a causa discutida, principalmente, para analisar eventual prejuízo psicológico diante do comportamento dos pais.
5. Em face da sucumbência recursal, os honorários foram majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, por força do § 11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade da justiça deferida na origem.
6. Recurso conhecido e desprovido.